Tribunal: TJSP
Processo: 1001280-22.2018.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Parcial procedência – Contrato de prestação de serviços educacionais – Inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito decorrente da cobrança de mensalidades escolares – Cancelamento da matrícula pelo autor – Instituição de ensino que reconheceu, na hipótese, não serem devidas referidas cobranças, isentando o aluno do respectivo pagamento –

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Parcial procedência – Contrato de prestação de serviços educacionais – Inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito decorrente da cobrança de mensalidades escolares – Cancelamento da matrícula pelo autor – Instituição de ensino que reconheceu, na hipótese, não serem devidas referidas cobranças, isentando o aluno do respectivo pagamento – Falha na prestação de serviços evidenciada – Inexigibilidade do débito reconhecida – Ocorrência de dano moral configurada – Demandante que faz jus à respectiva reparação, decorrentes desta falha, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e do art. 6o, inc. VI, do CDC – Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser mantido – Juros de mora, contudo, que devem incidir a partir da citação – Recurso da ré improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001280-22.2018.8.26.0660, da Comarca de Viradouro, em que é apelante
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BARRETOS, é apelado LUCAS RIBEIRO DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001280-22.2018.8.26.0660 -Voto no
2
VOTO N. 44.488
APELAÇÃO N. 1001280-22.2018.8.26.0660
COMARCA DE VIRADOURO
APTE.: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BARRETOS
APDO.: LUCAS RIBEIRO DIAS
Ação de indenização por danos morais Parcial procedência
Contrato de prestação de serviços educacionais Inscrição do
nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito decorrente da
cobrança de mensalidades escolares
Cancelamento da
matrícula pelo autor Instituição de ensino que reconheceu, na
hipótese, não serem devidas referidas cobranças, isentando o
aluno do respectivo pagamento
Falha na prestação de
serviços evidenciada Inexigibilidade do débito reconhecida
Ocorrência de dano moral configurada Demandante que faz
jus à respectiva reparação, decorrentes desta falha, nos termos
do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e do art. 6o,
inc. VI, do CDC Montante arbitrado pelo douto Magistrado
que merece ser mantido Juros de mora, contudo, que devem
incidir a partir da citação Recurso da ré improvido, com
observação.
A r. sentença (fls. 165/173), proferida pelo douto
Magistrado Pedro Henrique Antunes Motta Gomes, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente a presente ação de indenização por danos
morais ajuizada por LUCAS RIBEIRO DIAS contra FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL DE BARRETOS, para CONDENAR a requerida ao
pagamento em favor da parte autora, a título de danos morais, de
indenização no valor R$ 7.000,00 (sete mil reais), com incidência de
correção monetária pela Tabela Prática para Cálculo de Atualização
Monetária dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo a
partir da publicação da sentença e juros de 1% ao mês a partir do ato
ilícito (data de inclusão no cadastro). Condeno a parte requerida ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais, os quais, a partir da ponderação dos elementos do art. 85
do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação, com correção monetária a partir do arbitramento e juros a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001280-22.2018.8.26.0660 -Voto no
3
partir do trânsito em julgado.
Irresignada, apela a ré, aduzindo que foi o autor
quem deu causa à negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito, pois somente formalizou sua matrícula em 07/03/2018 quando
realizou o pagamento do boleto. Diz que em 21/08/2018 solicitou a
implantação de algumas dependências para cursar em 2018 e o valor
correspondia à importância de R$ 1.399,93. Explica que o nome do aluno
não constava na lista de presença, pois a matrícula não tinha sido efetivada
e todos os alunos são informados para comparecer a secretaria para retirar
uma declaração a fim de que o nome seja acrescentado à caneta pelo
professor na lista de chamada. Diz que em 05/03/2018 o apelado solicitou
a retirada de algumas matérias que tinha pedida para implantar no
protocolo anterior, o que gerou uma alteração no valor das mensalidades.
Argumenta que a autor solicitou o trancamento da matrícula em
04/04/2018 e em 17/04/2018, tendo sido deferida sua pretensão. Ressalta
que no momento da matrícula o apelado possuía títulos vencidos
decorrentes de dependências realizadas no ano de 2017. Por fim,
argumenta que o autor solicitou o cancelamento dos boletos referente aos
meses de janeiro a abril de 2018, o que foi deferido pela apelante em
23/11/2018, tendo sido providenciada a baixa no SERASA três dias após.
Assim, sustenta que não praticou nenhum ato ilícito sendo certo que o
aluno tinha conhecimento dos procedimentos acerca da rematrícula da
instituição de ensino, já que era aluno há mais de dois anos, inexistindo
dano moral a ser indenizado, já que deu causa ao apontamento
desabonador de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Subsidiariamente, postula a redução da quantia indenizatória aduzindo ser
abusiva. Postula, por tais razões, a reforma da r. sentença.
Recurso
processado,
com
apresentação
de
contrarrazões.
É o relatório.
O autor ajuizou a presente ação sustentando que
adquiriu serviço educacional junto à ré, contudo, no início do ano de 2018,
após apresentar os documentos para realização da sua matrícula, verificou
que seu nome não constava na lista de chamada. Acrescenta que, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001280-22.2018.8.26.0660 -Voto no
4
procurar a direção da instituição, foi informado da necessidade de novos
documentos, o que foi apresentado, entretanto, em abril, seu nome
continuou a não aparecer nas listas de chamadas e nos documentos
acadêmicos. Informa que, em virtude disso, entendendo que seu ano letivo
estava prejudicado, requereu o trancamento da matrícula em 4/04/2018 e
requereu, em 17/04/2018, a dispensa do pagamento das matérias já
trancadas. Aduz que, apesar disso, não foi dada resposta aos seus
requerimentos e a ré incluiu o seu nome no cadastro de maus pagadores.
Admite débito em aberto junto à requerida referente ao ano de 2017, mas
não no valor cobrado. Pede tutela de urgência para retirada de seu nome
dos órgãos de proteção ao crédito e, ao final, postula o cancelamento do
débito indevido e a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 20.000,00.
Em contestação, a ré aduz que o autor formalizou
sua matrícula junto ao UNIFEB em 07/03/2018 através do pagamento do
boleto de matrícula, contudo, antes de sua efetivação, no dia 28/01/2018
solicitou a implantação de algumas dependências para cursar em 2018, o
que foi deferido, sendo que esta nova solicitação implicaria no custo de R$
1399,93. Explica que “mesmo que deferido o pedido para implantar as
matérias de dependências, o Autor até então não havia se matriculado, pois
só veio a ocorrer em 07/03/2018 com o pagamento do boleto, (...) o que
ocorreu somente em 07/03/018, é óbvio, portanto, que seu nome não
constaria em nenhuma lista de chamada até então”. Acrescenta que “as
listas de chamadas são mensais, ou seja, são impressas ao final do mês
anterior e tem duração do mês seguinte, sendo assim no mês de março,
quando seu título foi pago, seu nome não estaria na lista de chamada no
referido mês e dos anteriores” e “a orientação passada por todos os
funcionários do departamento financeiro e a todos os alunos é que após o
pagamento do referido título (matrícula), o mesmo deve comparecer a
secretaria para retirar uma declaração para ser apresentada aos seus
professores afim de que o nome do aluno seja acrescentado à caneta na
lista de chamada”. Afirma que, em 05.03.2018, o autor realizou novo
protocolo solicitando a retirada de algumas matérias solicitadas no
primeiro protocolo, com nova alteração da mensalidade; depois,
novamente em novo protocolo, foi solicitado o trancamento da matrícula
em 04.04.2018. Ressalta que, na época da matrícula referente às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001280-22.2018.8.26.0660 -Voto no
5
dependências de 2018, o Autor possuía outros títulos vencidos junto a
Instituição Ré, oriundos de dependências realizadas no ano de 2017.
Esclarece que, em 25.07.2018, o autor fez novo pedido, de cancelamento
dos boletos referentes a janeiro até abril, o que foi deferido em 23.11.2018,
tendo sido efetuada a baixa no SERASA três dias depois. Entende que não
houve dano moral. Pede a improcedência integral da pretensão inicial.
O MM. Juiz da causa houve por bem julgar
parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, acrescida de
correção monetária de seu arbitramento e de juros de mora a partir do
evento danoso.
O entendimento adotado pelo douto Magistrado,
merece ser mantido, com observação ao termo inicial de cômputo dos juros
de mora.
Cumpre observar, inicialmente, que, tratando-se
no caso vertente a propósito de dívida originada pela prestação de serviço
educacional, é forçoso reconhecer que se aplica à relação existente entre as
partes, o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
O artigo 6o, inc. VIII, de referido Código, prevê,
por sua vez, como um dos direitos básicos do consumidor, “a facilitação da
defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências”.
Cabia exclusivamente a ré, portanto, o ônus de
provar a incidência das causas excludentes previstas em lei, vale dizer, a
inexistência de prestação de serviço defeituoso e a culpa exclusiva do
autor, ou, em outros termos, a legitimidade do débito anotado em seu
nome, o que não restou demonstrado no presente caso como se verá
adiante.
No caso em discussão, independentemente das
alegações em relação a efetivação da matrícula do aluno, o fato é que a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001280-22.2018.8.26.0660 -Voto no
6
sustenta que o autor possuía títulos vencidos junto a instituição de ensino,
oriundos de dependências realizadas no ano de 2017, entretanto, os débitos
discutidos no autos e que foram negativados no Serasa apresentam como
vencimentos, respectivamente, em 10/01, 10/02, 10/03 e 10/04 de 2018
(fls. 51). Assim, não restou demonstrada a legitimidade dos registros
desabonadores levados a efeito pela apelante.
De outro lado, nota-se que o autor apresentou
protocolo solicitando o cancelamento dos boletos referente aos meses de
janeiro a abril de 2018, nos seguintes termos:
“CONSIDERANDO QUE O ALUNO NÃO
CURSOU 2018, VISTO QUE HOUVE ERRO NA GRADE E MESMO
NÃO PODE FAZER AS PROVAS, SOLICITO CANCELAMENTO DOS
BOLETOS EM ABERTO REFERENTE DE JANEIRO A ABRIL” (fls.
185).
A pretensão foi deferida pela apelante, conforme
se observa:
“Considerando que o aluno não estudou, defiro o
pedido” (fls. 185).
Assim, evidente que se a própria ré reconheceu
que a cobrança das mensalidades referente a 2.018 era indevida, deferindo
o pedido de cancelamento dos boletos referente a referido período restando
demonstrada a falha na prestação de serviços.
Desse modo, a ré não logrou êxito em demonstrar
a legitimidade das cobranças que deram origem aos registros negativos em
nome do autor, sendo, portanto inexigíveis os débitos descritos na inicial,
pois a própria apelante admitiu que não houve a efetiva prestação de
serviço ao autor e, em razão disso, são ilícitas as negativações do seu nome
nos órgãos de proteção ao crédito, restando configurada a ocorrência de
danos morais indenizáveis.
De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa
do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001280-22.2018.8.26.0660 -Voto no
7
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
Em face do Código de Defesa do Consumidor,
portanto, a responsabilidade da instituição de ensino é objetiva, devendo
responder pelos danos causados o autor, em razão da falha na prestação de
serviço educacional e pela anotação indevida deste débito no cadastro de
inadimplentes, os quais são, à evidência, são de ordem extrapatrimonial,
uma vez que este ato atingiu seu nome perante terceiros. Tratou-se,
portanto, de ato lesivo ao seu nome, sua honra, reputação e dignidade
pessoal.
Tem-se entendido, igualmente, que o dano moral
decorre do próprio fato violador, o que dispensa a produção de prova a
respeito de sua ocorrência.
Conforme leciona Carlos Alberto Bittar a este
propósito, “na concepção moderna da teoria da reparação de danos
morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilidade do
agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso,
verificado o evento danoso, surge ipso facto, a necessidade de reparação,
uma vez presentes os pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem
duas conseqüências práticas de extraordinária repercussão em favor do
lesado: uma, é a dispensa da análise da subjetividade do agente; outra, a
desnecessidade de prova de prejuízo em concreto” (autor cit., in
“Reparação Civil por Danos Morais”, Ed. RT, pág. 202).
Este é também o entendimento da jurisprudência,
consoante se infere da seguinte ementa de julgado do E. Superior Tribunal
de Justiça:
“A
jurisprudência
deste
Pretório
está
consolidada no sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento
por dano moral, prevalece a responsabilização do agente por força do
simples fato da violação” (REsp 851522/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha,
4a T., j. 22.05.07, DJ 29.06.07, p. 644).
Afigura-se cabível, portanto, a indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001280-22.2018.8.26.0660 -Voto no
8
danos morais postulada pelo autor, o que encontra amparo não somente no
art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, que assegurou de forma
ampla e genérica o direito ao ressarcimento, mas também nos termos do
art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 186 do
Código Civil.
No que diz respeito à fixação do montante da
indenização por danos morais, importa observar que, na ausência de um
critério objetivo estabelecido em lei para quantificá-lo, seu arbitramento é
feito, por isso, com certa discricionariedade pelo julgador, atento sempre,
porém, à gravidade do dano moral sofrido pelo lesado, à condição ou
necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do fator de
dissuasão.
Conforme já decidiu a este respeito, a indenização
por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando
que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com
manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico
das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e
do bom-senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o
ato, inibindo sua conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT
775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida Corte
no sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho didático,
de modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a
vítima” (AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, 3a T., j. 02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).
Não se deve olvidar, outrossim, conforme
esclarece Carlos Roberto Gonçalves, trazendo à baila lição de Maria
Helena Diniz, que “a reparação pecuniária do dano moral é um misto de
pena e de satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva,
constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu
patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001280-22.2018.8.26.0660 -Voto no
9
da pessoa integridade física, moral e intelectual não poderá ser
violado impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às conseqüências de seu
ato por não serem reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois,
como o dano moral constitui um menoscabo a interesses jurídicos
extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não têm preço, a
reparação pecuniária visa proporcionar ao prejudicado uma satisfação
que atenue a ofensa causada. Não se trata, como vimos, de uma
indenização de sua dor, da perda de sua tranqüilidade ou prazer de viver,
mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu, suscetível de
proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com a soma de
dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que
repute convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento” (in
“Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
Ora, no caso vertente, atento a tais diretrizes e
considerando-se, ainda, as circunstâncias do presente caso, consoante
apontado na inicial da presente ação, bem como tendo-se em vista os
quatro apontamentos em nome do autor perante os órgãos de proteção ao
crédito, nos valores de R$ 514,18 cada um (totalizando R$ 2.056,72), bem
como o período que perduraram as negativações (de julho a novembro de
2018), é de se verificar que o montante arbitrado pelo douto Magistrado,
qual seja, R$ 7.000,00, afigura-se razoável para efeito de reparação de
danos morais decorrentes das cobranças indevidas. O montante fixado
revela-se, portanto, condizente com a gravidade do abalo moral sofrido
pelo demandante, com as condições socioeconômicas deste e a com a
capacidade da ré, além do fator de dissuasão a ser aplicado nestes casos.
Não é o caso, por isso, de ser reduzido, consoante postulado pela ré.
Note-se, outrossim, que de acordo com a Súmula
n. 326 do E. Superior Tribunal de Justiça, “na ação de indenização por
dano moral a condenação em montante inferior ao postulado na inicial
não implica em sucumbência recíproca”.
É de se observar, outrossim, que os juros de mora
devem incidir a partir da citação (art. 240 do CPC), e não a partir da
negativação consoante fixado pelo douto juiz a quo, à taxa de 1% ao mês,
nos termos do art. 406 do Código Civil, por cuidar-se aqui a propósito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001280-22.2018.8.26.0660 -Voto no
10
responsabilidade de caráter objetivo, decorrente de falha na prestação dos
serviços da ré, de conformidade com o artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, o que comporta ser alterado de ofício, por referir-se a questão
de ordem legal.
Cita-se a propósito o seguinte precedente do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“Responsabilidade
civil.
Ato
ilícito.
Responsabilidade objetiva. Juros de mora. Termo inicial
'Como
pacificado na jurisprudência desta Corte, os juros contar-se-ão, nas
hipóteses de responsabilidade objetiva ou culpa contratual, a partir da
citação, na linha do art. 1.536, § 2o, atual 405'” (STJ- 3a T., REsp 56.731-
SP, Rel. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 03.12.96, DJU 10.03.97).
Conclui-se, pois, que a irresignação da ré não
merece ser acolhida, restando mantida a r. sentença, com observação em
relação ao cômputo dos juros que devem incidir a partir da citação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da
ré, com observação.
Thiago de Siqueira
Relator